Tribunal: STM
Processo: 7000792-07.2021.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-15

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 7000792-07.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
EMBARGANTE: WILSON PEREIRA DO CARMO JÚNIOR
ADVOGADOS: ELIEZER PEREIRA MARTINS (OAB: SP168735) E WEVERSON FABREGA
DOS SANTOS (OAB: SP234064)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
29/11/2021 a 02/12/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS
GOMES MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade,
conheceu e rejeitou os presentes Embargos de Declaração opostos pela Defesa
do Cap Ex WILSON PEREIRA DO CARMO JÚNIOR, por inexistir omissão, mantendo
na íntegra o Acórdão hostilizado, nos termos do voto do Relator Ministro CARLOS
VUYK DE AQUINO.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI,
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
EDMAR JORGE DE ALMEIDA

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 13/12/2021 15:23:43.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210f8c6ebb
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 7000792-07.2021.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
EMBARGANTE:
WILSON PEREIRA DO CARMO JÚNIOR.
EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADOS:
Dr. ELIEZER PEREIRA MARTINS e Dr. WEVERSON FABREGA
DOS SANTOS.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA CONSTITUÍDA. OMISSÃO NÃO DEMONSTRADA. REJEIÇÃO DO
RECURSO. UNANIMIDADE.
O manejo dos Embargos de Declaração restringe-se aos casos de obscuridade, ambiguidade, contradição ou
omissão das decisões recorridas, cabendo ao embargante, tão somente, a indicação desses pontos,
conforme preceituam os artigos 542 do CPPM e 125 do RISTM.
Embargos de Declaração rejeitados. Decisão por unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a Presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e rejeitar os presentes Embargos de
Declaração opostos pela Defesa do Cap Ex WILSON PEREIRA DO CARMO JÚNIOR, por inexistir omissão,
mantendo na íntegra o Acórdão hostilizado.

Brasília, 29 de novembro a 2 de dezembro de 2021.

Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO
Relator

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
EMBARGANTE:
WILSON PEREIRA DO CARMO JÚNIOR.
EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADOS:
Dr. ELIEZER PEREIRA MARTINS e Dr. WEVERSON FABREGA
DOS SANTOS.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Defesa constituída do Cap Ex WILSON PEREIRA DO
CARMO JÚNIOR contra o Acórdão desta Corte Castrense lavrado nos autos do Agravo Interno nº 7000651-
85.2020.7.00.0000, em cujo julgamento, por Sessão Virtual entre 11 e 14 de outubro de 2021, o Plenário do
Superior Tribunal Militar decidiu, por unanimidade, em rejeitar o Recurso para manter, na sua totalidade, a
Decisão que negou seguimento ao Habeas Corpus nº 7000613-73.2021.7.00.0000.

O Acórdão hostilizado restou assim ementado:

"EMENTA: AGRAVO INTERNO. DEFESA CONSTITUÍDA. NÃO CABIMENTO DE HABEAS
CORPUS. REITERAÇÃO DE PEDIDO. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL.
DOENÇA MENTAL SUPERVENIENTE. ART. 161 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR.
RECURSO REJEITADO. UNANIMIDADE.
A matéria novamente trazida à baila pela Defesa do Paciente, que diz respeito ao pedido
de instauração de incidente de insanidade mental, já foi submetida à análise não só desta

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 13/12/2021 15:23:43.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210f8c6ebb
Corte, em pelo menos duas oportunidades, como também foi referendada pelo Supremo
Tribunal Federal, notadamente porque, naquilo que diz respeito à aplicação do art. 161 do
Código de Processo Penal Militar, o tema foi escorreitamente debatido e devidamente
fundamentado desde a primeira instância.
Agravo Interno rejeitado. Decisão por unanimidade.".

O Acórdão foi publicado no Diário de Justiça eletrônico em 26 de outubro de 2021, dele sendo intimado a
Defesa em 27 de outubro de 2021, que opôs, tempestivamente, os presentes aclaratórios em 1º de
novembro de 2021.

Em suas Razões, a Defesa afirmou que o Acórdão embargado padeceria de omissão, uma vez que:

"(...) No caso dos autos, notadamente no ano de 2020 o paciente foi diagnosticado com o
CID-10: F33 (Transtorno Depressivo Recorrente), sendo certo que as conclusões adotadas,
tomaram por base a realidade até então instalada.
Dado o tempo de trâmite do processo o paciente no corrente ano foi diagnosticado com
outra patogenia, CID10: 41. 0 Transtorno de pânico [ansiedade paroxística episódica].
Assim é que os fundamentos e conclusões derivados do incidente de insanidade mental e
do laudo respectivo com base no CID-10: F33 (Transtorno Página4 Depressivo
Recorrente), não se prestaram a fundamentar a decisão do presente writ, razão pela qual,
manejou-se o agravo regimental que, não obstante, também ignorou por completo, esta
triste realidade pela qual atravessa o impetrante, ora embargante.
Tem-se aqui, como já asseverado, hipótese de alteração da realidade de fato que impõe
nova apuração sobre o estado de saúde mental do paciente, ora embargante.
Portanto, a decisão embargada, neste ponto, padece de omissão, haja vista que não se
levou em consideração estes novos argumentos, mas sim, em clara jurisprudência
defensiva, se limitou a dizer que a matéria já foi analisada alhures por esta Corte e pelo Eg.
STF (...)".

Nesse contexto, referindo-se à Decisão na qual neguei seguimento ao Habeas Corpus anteriormente citado,
a Defesa novamente argumentou que esse entendimento "(...) permitirá eventualmente a condenação de
réu que induvidosamente padece de doença mental superveniente aos fatos em contexto de impossibilidade
de acompanhamento dos atos processuais (...)", requerendo, ao final, que:

"(...) sejam acolhidos os presentes embargos de declaração, (i) inclusive com efeitos
infringentes, para, reconhecendo e sanando os vícios apontados, seja reformada a decisão
embargada, de modo a se prestigiar uma decisão de mérito justa e efetiva ao
embargante.".

Em Despacho de 3 de novembro de 2021, determinei o encaminhamento dos autos à Procuradoria-Geral da
Justiça Militar, na forma do art. 131 do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar.

Em Contrarrazões da lavra do Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. Edmar Jorge de Almeida, a
Procuradoria-Geral da Justiça Militar manifestou-se:

"(...) preliminarmente, pelo não conhecimento dos Embargos de Declaração opostos, por
inadequação da via eleita. Caso a preliminar seja ultrapassada, no mérito, pela rejeição dos
Aclaratórios, uma vez que não remanesce qualquer dúvida, obscuridade, omissão ou
contradição, com o fito de manter o Aresto hostilizado, por seus próprios e jurídicos
fundamentos".

É o Relatório.

VOTO

A propósito do conhecimento, impende salientar que o Representante da Procuradoria-Geral da Justiça
Militar manifestou-se no sentido de que:

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 13/12/2021 15:23:43.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210f8c6ebb

"(...) os presentes Embargos de Declaração não devem ser conhecidos por inadequação da
via eleita, uma vez que visa apenas a rediscussão infinita do julgado, não se encaixando na
hipótese do art. 542 do Código de Processo Penal Militar c/c o art. 126, § 3º, do Regimento
Interno do Superior Tribunal Militar c/c os arts. 1.022 a 1.026 do novo Código de Processo
Civil.".

A despeito, no entanto, de tais argumentos, segundo a dicção do art. 542 do Código de Processo Penal
Militar, no manejo dos aclaratórios a Parte recorrente apenas "(...) indicará os pontos em que entende o
acórdão ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso (...)", circunstância que foi perfeitamente delineada no
presente caso, notadamente quando apontou a omissão do Acórdão embargado ao salientar que "(...) não se
levou em consideração estes novos argumentos, mas sim, em clara jurisprudência defensiva, se limitou a
dizer que a matéria já foi analisada alhures por esta Corte e pelo Eg. STF (...)".

Nesse contexto, os requisitos de admissibilidade do Recurso estão preenchidos, razão pela qual merece ser
conhecido.

Feita essa ressalva, em suas Razões, a Defesa sustentou a existência de omissão no Acórdão embargado,
pois, segundo sua ótica, a questão relativa à alegada doença mental superveniente não teria sido
enfrentada pelo Plenário desta Corte Castrense, requerendo, ao final, que:

"(...) sejam acolhidos os presentes embargos de declaração, (i) inclusive com efeitos
infringentes, para, reconhecendo e sanando os vícios apontados, seja reformada a decisão
embargada, de modo a se prestigiar uma decisão de mérito justa e efetiva ao
embargante.".

Os argumentos não merecem acolhida.

Como cediço, o manejo dos aclaratórios restringe-se aos casos de obscuridade, ambiguidade, contradição ou
omissão das decisões recorridas, cabendo ao embargante, tão somente, a indicação desses pontos,
conforme preceituam os artigos 542 do Código de Processo Penal Militar e 125 do Regimento Interno do
Superior Tribunal Militar.

Nesses termos, consoante os ensinamentos de Ada Pellegrini Grinover, Antônio Magalhães Gomes Filho e
Antônio Scarance Fernandes, tem-se que a omissão se verifica nos casos em que "(...) o juízo ou tribunal
deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou cognoscíveis de ofício,
ou quando não se manifesta sobre algum tópico submetido à sua apreciação (...)" (Recursos no Processo
Penal: Teoria Geral dos Recursos, Recursos em Espécie, Ações de Impugnação, Reclamação aos Tribunais. 7ª
ed. 2011. Revista dos Tribunais. São Paulo. pp. 173/175).

A despeito da alegação defensiva dando conta de que a análise da doença mental superveniente não teria
sido enfrentada, mormente porque no ano de 2020 o Embargante teria sido diagnosticado "(...) com o CID-
10: F33 (Transtorno Depressivo Recorrente) (...)" e que "(...) no corrente ano foi diagnosticado com outra
patogenia, CID10: 41. 0 Transtorno de pânico [ansiedade paroxística episódica] (...)", os autos revelam que,
ao revés, o tema foi objeto de inúmeras Decisões, todas referendadas pelo Plenário desta Corte Castrense,
bastando, para tanto, compulsar detidamente a Decisão na qual neguei seguimento ao Habeas Corpus nº
7000613-73.2021.7.00.0000.

"(...) Narra a impetração que o Paciente responde à Ação Penal Militar nº 70000004-
64.2020.7.02.0002 e que "(...) o Paciente é portador de doença grave, tumor de base de
crânio, do ouvido direito, com crescimento para a fossa posterior craniana que tocava
ponte cerebelo e os nervos cranianos (...)", acrescentando, ainda, que "(...) No estágio
atual, o mesmo está em tratamento e processo de recuperação da doença (...)".
Todavia, prossegue a Defesa, "(...) para além da patogenia em apreço, no início de 2021, o
Paciente teve conhecimento de que sua esposa, a Sra. Roberta Thorp do Carmo foi
diagnosticada com neoplasia maligna da mama (...)", circunstância que teria precipitado o
desenvolvimento de transtorno neurótico agravando ainda mais a sua situação de "(...)
estresse psicológico crônico do Paciente, proveniente do câncer, que se agravou, ainda

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 13/12/2021 15:23:43.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210f8c6ebb
mais, com o choque emocional ao saber da doença grave de sua esposa e pelo estresse
absoluto decorrente dos processos instaurados em seu desfavor (...)".
Nesse contexto, conforme consta da Ata da Audiência de 20 de julho de 2021, a Defesa
postulou pela "(...) realização de exame pericial para avaliar a capacidade psíquica do
acusado, haja vista constatação de doença mental superveniente, conforme ATESTADOS
MÉDICOS que instruíram o pedido (...)", tendo sido o pleito indeferido pelo Colegiado
Julgador de primeiro grau, nos seguintes termos:
"(...) O CEJ-Ex, por unanimidade de votos, indeferiu o pedido de aplicação do art.
161 do CPPM, por absoluta falta de amparo legal e deferiu, nos termos do art.
431, §4º, do CPPM, o adiamento desta audiência, sendo neste ato designado o
dia 08/09/2021, às 14h00, para Sessão de Julgamento.".
A Defesa alegou que:
"(...) O error in judicando no contexto está no fato de que o CEJ-Ex, não tomou
em consideração, inobstante a instância defensiva no ponto, que no primitivo
exame realizado em 02 de julho de 2020, o Paciente foi diagnosticado com
transtorno depressivo recorrente CID-10 F-33 E CID-10 F41.4 - outros transtornos
ansiosos, e agora (parecer médico juntado em 13 de julho de 2021), dado o
agravamento da doença, constatou-se ser ele portador de CID-10 41.0 -
Transtorno de pânico (ansiedade paroxística episódica).".
Por tais motivos, como teria havido o agravamento do Quadro, a Defesa sustentou que
"(...) o Paciente deve ser periciado tomando-se por referência o CID-10 41.0 - Transtorno de
pânico (ansiedade paroxística episódica).", requerendo, ao final, a concessão da medida
liminar para que seja:
"(...) determinada a realização de exame pericial para constatação de doença
mental superveniente adquirida e agravada no curso do processo, bem como o
adiamento da audiência a ser realizada no dia 08/09/2021, até a formalização e
juntada do referido laudo pericial (...)".
No mérito, requereu a:
"(...) concessão da presente ordem de Habeas Corpus liminarmente, visto que a
probabilidade de dano irreparável e a fumaça do bom direito estão presentes,
para que seja deferida a realização de exame pericial para constatação de
doença mental superveniente adquirida e agravada no curso do processo, com a
finalidade de comprovação da doença que acomete o estado de saúde do
Paciente.
Pede-se, outrossim, o adiamento da sessão de julgamento designada para o dia
08 de setembro de 2021, às 14h00, até o retorno do laudo pericial uma vez que
o Paciente, conforme documentos anexados, não reúne as condições de saúde
necessárias para participar do ato, bem como utilizar-se do pleno exercício de
defesa a que faz direito.".
Feito este breve relato, passo a decidir.
Inicialmente, o presente habeas corpus não merece ser conhecido por ser absolutamente
incabível.
É que a Defesa do Paciente já manejou o Habeas Corpus nº 7000232-02.2020.7.00.0000,
com idêntico teor invocando, justamente, o reconhecimento de doença mental
superveniente com base no art. 161 do Código de Processo Penal Militar, tendo o Plenário
desta Corte Castrense, por maioria, em Sessão de Julgamento Virtual, entre 4 e 7 de maio
de 2020, denegado a ordem por falta de amparo legal.
Confira-se a respeito a elucidativa ementa do julgado anteriormente citado:
"EMENTA: HABEAS CORPUS. DEFESA CONSTITUÍDA. DOENÇA MENTAL
SUPERVENIENTE. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL.
SUSPENSÃO DO PROCESSO. ART. 161 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR.
DESNECESSIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM. MAIORIA.
O Plenário desta Corte Castrense já decidiu que o art. 161 do Código de Processo
Penal Militar exige análise exegética para determinar a suspensão de processo,
devendo ser levado em consideração o resultado do exame pericial e, ainda
assim, quando se trate de doença incapacitante que possa frustrar o exercício da
ampla defesa e do contraditório pelo acusado.
Vale dizer que a suspensão do feito pela superveniência de doença mental

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 13/12/2021 15:23:43.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210f8c6ebb
somente se justifica se o réu não entender o caráter do processo a que está
sendo submetido, de forma que a doença mental a que se refere o art. 161 do
CPPM deve ser aquela com potencialidade de retirar essa capacidade,
impossibilitando-o do exercício da ampla defesa.
Denegação da ordem. Decisão por maioria." (Grifo nosso).
Conforme fundamentei no voto condutor do Acórdão citado:
"(...) embora de fato exista precedente deste Tribunal no sentido de que "(...)
Considerando que a enfermidade mental de um dos réus, quando superveniente
ao fato, acarreta, por imperativo legal, a suspensão do feito até o seu pronto
restabelecimento, torna-se imperiosa a cisão processual, com o fito de garantir a
celeridade e a adequada instrução, em relação aos demais agentes (...)"
(Recurso em Sentido Estrito nº 7000360-90.2018.7.00.0000. Relator: Ministro
Gen Ex Marco Antônio de Farias, DJe: 27/06/2018), o Plenário desta Corte
Castrense já decidiu que o art. 161 exige análise exegética para determinar a
suspensão de processo, devendo ser levado em consideração o resultado do
exame pericial e, ainda assim, quando se trate de doença incapacitante que
possa frustrar o exercício da ampla defesa e do contraditório pelo acusado.".
Ressalto, por oportuno, que a Defesa do Paciente, irresignada com o resultado
denegatório do citado julgamento, impetrou o Habeas Corpus nº 186.765
perante o Supremo Tribunal Federal, sendo certo que o Relator do citado writ, o
eminente Ministro Alexandre de Moraes, em Decisão do dia 13 de julho de 2020,
ratificou integralmente o entendimento desta Corte Castrense, ao afirmar que:
"(...) Ficou consignado, portanto, que, "sobrevindo incapacidade do Paciente
[atestada em laudo pericial] que possa vir a lhe suprimir o regular exercício do
seu amplo direito de defesa, certamente o Juízo de primeiro grau se acautelará
de aplicar o disposto no art. 161 do Código de Processo Penal Militar", segundo o
qual "Se a doença mental sobrevier ao crime, o inquérito ou o processo ficará
suspenso, se já iniciados, até que o indiciado ou acusado se restabeleça, sem
prejuízo das diligências que possam ser prejudicadas com o adiamento".
Nessas circunstâncias, não cabe falar na existência, mesmo que remota, de
constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente, o que desnatura a
própria essência do Habeas Corpus. A propósito: RHC 121.494, Rel. Min. TEORI
ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 11/2/2015; RHC 116.344, Rel. Min. LUIZ FUX,
Primeira Turma, DJe de 12/5/2014; HC 119.406, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI,
Segunda Turma, DJe de 22/4/2014.
Além disso, não se vislumbra, ao menos por ora, prejuízo ao réu, já que, após a
conclusão do incidente, nada impede a defesa de postular a reiteração, em juízo,
de eventual prova colhida, observadas as circunstâncias da causa (art. 161, §2º,
do CPPM).
É de se considerar, por fim, que o exame das demais questões suscitadas pela
defesa pressupõe a indevida análise de questões fáticas, providência
incompatível com esta via processual (RHC 80.546/DF, Rel. Min. SEPÚLVEDA
PERTENCE, Primeira Turma, DJ de 16/2/2001).".
Ao final, "(...) com base no art. 21, § 1º, do Regimento interno do Supremo
Tribunal Federal, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS.".
Novamente insatisfeita com o resultado do decisum, a Defesa manejou Agravo Interno, ao
qual se negou provimento nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, cujo
Acórdão, publicado em 31 de agosto de 2020, foi assim ementado:
"(...) EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE
ESTELIONATO (ART. 251 DO CÓDIGO PENAL MILITAR - CPM), FALSIDADE
IDEOLÓGICA (ART. 312 DO CPM). EXERCÍCIO ILEGAL DA MEDICINA, ARTE
DENTÁRIA OU FARMACÊUTICA (ART. 282 DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 9º, II, "E",
DO CPM, NA FORMA DO ART. 79, CAPUT, TAMBÉM DO CPM). DOENÇA MENTAL
SUPERVENIENTE. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL AO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. INEXISTENTE.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. VIA INADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE
SE NEGA PROVIMENTO.".
A Decisão transitou em julgado no dia 9 de setembro de 2020, conforme Certidão extraída

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 13/12/2021 15:23:43.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210f8c6ebb
dos autos.
Releva notar que a ação mandamental que tramitou perante esta Corte Castrense fez
menção ao fato de que a Defesa requereu e teve deferido pedido de instauração do
competente Incidente de Insanidade Mental, ao qual foi atribuído o número 7000061-
82.2020.7.02.0002. Nesse procedimento, os peritos, frise-se, indicados pela própria Defesa
do Paciente, consignaram no Laudo Pericial elaborado em 6 de agosto de 2020 que "(...) o
periciado apresentava capacidade de entendimento e autodeterminação preservadas na
época dos delitos em questão. Além disso, apresenta entendimento adequado do processo
judicial atual, sem nenhuma evidência de prejuízo cognitivo.".
Vale dizer que os peritos não só abordaram o estado de saúde do Oficial ao tempo do
crime, como também e, sobretudo, enfrentaram a situação clínica do Paciente após o fato
delituoso, já no curso do processo.
O referido Laudo foi homologado pelo Conselho Especial de Justiça para o Exército da 2ª
Auditoria da 2ª CJM em 5 de outubro de 2020.
Nada obstante, não acatando o resultado do Laudo elaborado pelos peritos que ela própria
indicou, a Defesa manejou a Correição Parcial nº 7000824-46.2020.7.00.0000, contra a
Decisão do Juízo de primeiro grau, de 5 de outubro de 2020, que indeferiu o pedido de:
"(...) complemento/nova perícia, por entender que o múnus dos peritos foi
desempenhado corretamente e em sua totalidade, homologando, pois, o laudo
pericial apresentado pelos Drs. Thiago Fernando da Silva e Henrique Soares
Paiva.".
O Plenário desta Corte Castrense, em julgamento ocorrido no dia 15 de dezembro de 2020,
decidiu, por unanimidade, negar provimento à Correição Parcial, "(...) mantendo irretocável
a Decisão proferida pela Juíza Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 2ª CJM, de 5 de
outubro de 2020, proferida nos autos do Incidente de Insanidade Mental nº 7000061-
82.2020.7.02.0002, por seus próprios e jurídicos fundamentos (...)", tendo o Acórdão sido
assim ementado:
"EMENTA: CORREIÇÃO PARCIAL. DEFESA CONSTITUÍDA. INCIDENTE DE
INSANIDADE MENTAL. REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA. ALEGADOS VÍCIOS DE
CONTEÚDO E DE FORMA. NULIDADE. NÃO RECONHECIMENTO. NOMEAÇÃO DOS
PERITOS. ESPECIALIDADE. ART. 48 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR.
DOENÇA MENTAL SUPERVENIENTE. PREJUÍZO COGNITIVO NÃO VERIFICADO.
NULIDADE DO LAUDO PERICIAL. NÃO RECONHECIMENTO. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO VERGASTADA. NEGADO PROVIMENTO. UNANIMIDADE.
A alegação defensiva de que a Lei nº 12.030/2009 estabelece que o trabalho
pericial seja realizado por profissionais providos em cargos de perito não
encontra eco no regramento especial estabelecido pelo Código de Processo
Penal Militar, o qual exige, tão somente, o atendimento do critério da
especialidade, nos termos do art. 48 do Código de Processo Penal Militar, o que
foi rigorosamente observado pelo Juízo de primeiro grau, sendo oportuno
ressaltar que o Exame Pericial realizado no Requerente foi subscrito por 2 (dois)
Médicos Psiquiatras Civis, conforme requerido pela própria Defesa constituída.
Os experts esclareceram com absoluta precisão que, no que tange à doença
mental superveniente, o Requerente apresenta entendimento adequado do
processo judicial atual, sem nenhuma evidência de prejuízo cognitivo,
circunstância que afasta a pretensão de reconhecimento das apontadas
nulidades no Exame Pericial.
Negado provimento à Correição Parcial. Decisão unânime.".
O referido Acórdão transitou em julgado no dia 5 de março de 2021.
A toda evidência, portanto, a matéria novamente trazida à baila pela Defesa do Paciente,
que diz respeito ao pedido de instauração de incidente de insanidade mental, já foi
submetida à análise não só desta Corte em pelo menos duas oportunidades, como também
foi referendada pelo Supremo Tribunal Federal, notadamente porque, naquilo que diz
respeito à aplicação do art. 161 do Código de Processo Penal Militar, a matéria foi
escorreitamente debatida e devidamente fundamentada desde a primeira instância.
Ainda a propósito das reiteradas irresignações defensivas, releva notar a Decisão de 6 de
agosto de 2021, na qual o Juízo apontado coator manifestou-se acerca de Recurso em
Sentido Estrito no qual a Defesa do Paciente insurgiu-se contra a Decisão unânime do

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 13/12/2021 15:23:43.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210f8c6ebb
Conselho Especial de Justiça que indeferiu o pleito de conversão do julgamento em
diligência para fins de submissão do réu à perícia médica, com vistas à verificação de
doença mental superveniente, nos termos do disposto no art. 161 do Código de Processo
Penal Militar.
Na oportunidade, o decisum ressaltou que:
"(...) o Ministério Público Militar, em sua manifestação enunciou que "a
enfermidade de que é portador o acusado, sejam os transtornos de depressão e
ansiedade referidos no laudo produzido no incidente de insanidade mental, seja
o tumor cerebral e sequelas da cirurgia ocorridos posteriormente aos fatos,
também já referidos no mesmo laudo, seja a nova situação anunciada de
transtorno de pânico (CID 10 - Edição F. 41.0), não impedem o acusado de
responder à presente ação penal. Não é o caso, pois, de realização de novo
exame de sanidade mental, de suspensão da ação penal, e nem mesmo de
adiamento da audiência de julgamento, como pretendido pela Defesa" (Evento
293).".
Em sua conclusão, o Colegiado Julgador de primeiro grau concluiu que:
"(...) É de se destacar, outrossim, que, no dia 20 de julho de 2021, data
designada para a sessão de julgamento, a Defesa do acusado alegou que seu
defendido não compareceu à audiência, por estar com "transtorno do pânico",
tendo, inclusive, durante os preparativos, sofrido de taquicardia e de elevação
de pressão, não estando em condições de acompanhar o ato processual, sendo
recomendada a sua internação.
Mas no Evento 313 - Doc 2, a própria Defesa juntou o documento de
atendimento médico de Wilson Pereira do Carmo Júnior no Hospital Niterói D'Or,
ocorrido no dia da audiência de julgamento, iniciando-se às 11h40min, em que
foi recomendada a internação do paciente para estratificação de risco
coronariano, mas o próprio acusado se recusou, sendo dada a alta à revelia, às
14h11min, o que demonstra o entendimento da realidade vivenciada pelo Oficial
do Exército Brasileiro, incluindo ser réu na presente ação penal militar e estar
prestes a ser julgado.
Mantenho, pois, a sessão de julgamento para o dia 08 de setembro de 2021, às
14h00, para que surta todos os efeitos processuais.".
Em 17 de agosto de 2021, foi certificado que "(...) decorreu o prazo estampado no artigo
518 do Código de Processo Penal Militar para a Defesa Constituída, com relação a r.
Decisão constante no evento nº 329 dos presentes autos.".
Nesse contexto, verifica-se que o processo ao qual responde o Paciente na 2ª Auditoria da
2ª CJM está em vias de ser julgado, já tendo sido encerrada a instrução processual onde
foram claramente observadas as garantias constitucionais do contraditório, da ampla
defesa e do devido processo legal.
Por tais motivos, não há como conhecer do presente writ na esteira da reiterada
jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que "(...) A pacífica jurisprudência do
STM e do STF destaca a inadmissibilidade de habeas corpus no qual se reitera pretensão
apreciada em impetração preteritamente decidida pelo Colegiado Castrense." (Agravo
Interno n.º 7000249-04.2021.7.00.0000, Relator: Ministro Gen Ex Marco Antônio de Farias,
DJe: 18/06/2021).
Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO ao presente habeas corpus, por manifestamente
incabível, com fulcro no inciso V do artigo 13 do Regimento Interno do Superior Tribunal
Militar, determinando o seu arquivamento.".

Os citados recortes demonstram de forma indelével que, em primeiro lugar, independentemente deste
Relator ter negado seguimento ao Habeas Corpus, ainda assim, enfrentei toda a irresignação defensiva
relativa à alegação da doença superveniente, ressaltando, no entanto, o entendimento doutrinário e
jurisprudencial do art. 161 do Código de Processo Penal Militar.

Bem assim, a Defesa submeteu a irresignação ao Supremo Tribunal Federal que, em 2 (duas) oportunidades,
ratificou a Decisão desta Corte Castrense.

Não por acaso a ementa do Agravo Interno nº 7000651-85.2021.7.00.0000, ora embargado, foi clara ao

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 13/12/2021 15:23:43.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210f8c6ebb
estabelecer que:

"(...) A matéria novamente trazida à baila pela Defesa do Paciente, que diz respeito ao
pedido de instauração de incidente de insanidade mental, já foi submetida à análise não só
desta Corte, em pelo menos duas oportunidades, como também foi referendada pelo
Supremo Tribunal Federal, notadamente porque, naquilo que diz respeito à aplicação do
art. 161 do Código de Processo Penal Militar, o tema foi escorreitamente debatido e
devidamente fundamentado desde a primeira instância.
Agravo Interno rejeitado. Decisão por unanimidade.".

Conforme bem destacou o Custos Legis:

"(...) Com efeito, os Embargos de Declaração tratam-se apenas de novo pleito com novas
palavras e roupagem diferente, porquanto todos os aspectos levantados pelo embargante
neste recurso já foram pontualmente apreciados com fulcro no vasto acervo probatório
constante dos autos, não havendo, ipso facto, qualquer omissão, contradição ou
obscuridade a ser sanada.
Consoante se observa de tudo o que foi exposto, o Embargante tenciona somente revolver
a matéria de prova já amplamente debatida e apreciada, o que não é admissível, como se
sabe, em sede do vertente instrumento.".

Por fim, e apenas para não passar in albis, destaco, por oportuno, que em recente Decisão de 15 de
setembro de 2021 o Embargante foi condenado pela 2ª Auditoria da 2ª CJM, nos autos da Ação Penal Militar
nº 7000004-64.2020.7.02.0002:

"(...) como incurso nas sanções dos artigos 251 e 312 do Código Penal Militar, bem como
no artigo 282 do Código Penal, c/c art. 9º, II, alínea "e", do Código Penal Militar, na forma
do art. 79 do CPM e do art. 71 do CP, à pena final de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de
reclusão, a ser eventual e inicialmente cumprida em regime aberto, de acordo com o artigo
33, § 2º, alínea "c", do Código Penal Comum, sendo-lhe reconhecido o direito de apelar em
liberdade (...)".

Conforme se identifica no inteiro teor do decisum condenatório, o tema relativo à alegada doença
superveniente também foi objeto de apreciação pelo Colegiado Julgador de primeiro grau, tendo sido
devidamente enfrentado e refutado com os seguintes fundamentos:

"(...) Da inexistência de excludente de culpabilidade - imputabilidade do agente
O Incidente de Insanidade Mental n ̊ 7000061-82.2020.7.02.0002 foi distribuído em
apartado, por este Juízo, após deferimento pelo Conselho Especial de Justiça para o
Exército, em Decisão datada de 11 de março de 2020, tendo, por base, o pedido da própria
Defesa.
Após as partes apresentarem seus quesitos, o patrono do acusado pugnou pela realização
da perícia médica por experts civis, de modo a evitar nulidade de prova, o que foi acatado
pelo Juízo, sendo expedido ofício para o Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da
FMUSP -IPq/HCFMUSP. O Dr. Thiago Fernando da Silva (CRM-SP 156.396) indicou-se e
sugeriu o Dr. Henrique Soares Paiva (CRM-SP 175.027). O órgão colegiado valeu-se dos
quesitos que já haviam sido formulados. Os médicos psiquiatras forenses foram nomeados
e compromissados.
Na data designada para a perícia, 02 de julho de 2020, às 14 horas e 30 min, Wilson
Pereira do Carmo Júnior compareceu ao consultório dos médicos e, posteriormente, o laudo
pericial foi juntado no Evento 96 - Doc 1 dos autos.
No item V. "Descrição", ressaltam-se as seguintes passagens (fls. 10/11):
"... respondendo adequadamente aos relatos que lhe eram questionados...";
"orientado globalmente (alo e autopsiquicamente); é capaz de referir dados
autobiográficos e identificar o ambiente/local em que a perícia foi realizada";
"atenção sem prejuízos (normovigil e normotenaz)"; "humor não polarizado,
afeto sem alterações (normomodulado e normoressonante)"; "pensamento com
encadeamento lógico de ideias, sem alteração de curso e sem conteúdo

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 13/12/2021 15:23:43.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210f8c6ebb
prevalente"; "a expressão e compreensão de linguagem são adequadas e
possibilitam que traga informações de maneira pormenorizada"; "periciado sem
nenhuma alteração cognitiva no momento da avaliação (funcionamento
executivo, atenção, memória, linguagem, cognição social preservados)";
"ausência de alterações sensoperceptivas ou ainda sinais indiretos que remetam
a essas alterações"; "sem alteração de juízo de realidade"; "consciência do eu
preservada. Boa capacidade de abstração, crítica e reflexão sobre os fatos
narrados"; "volição e pragmatismo preservados"; "psicomotricidade sem
alterações".
Foi diagnosticado com quadro compatível a Transtorno depressivo recorrente (CID-10: F33)
e Transtorno de ansiedade generalizada (CID-10: F41.1), com sintomas leves, provenientes
de episódios traumáticos em sua vida.
Sobre a capacidade de entendimento, "condição psíquica de compreender que existem leis
e condenações para certos tipos de atitudes que são reprovadas pela sociedade",
apresentava capacidade de entendimento preservada na época dos delitos, além de
possuir entendimento adequado do processo judicial atual, sem nenhuma evidência de
prejuízo cognitivo. Em relação à capacidade de autodeterminação, "... capacidade de
resistência ou de inibição ao impulso criminoso...", também estava preservada na
ocorrência dos fatos (fls. 16/17).
Concluiu-se que o periciado tinha capacidade de entendimento e de autodeterminação
quando de suas condutas que ensejaram a deflagração da atual ação penal militar, bem
como que não possui déficit cognitivo, compreendendo o que está acontecendo, bem como
que está respondendo judicialmente por crimes (fl. 17).
Além disso, no laudo pericial, é relatado que Wilson Pereira do Carmo Júnior retomou os
estudos e está cursando medicina na Universidade Nove de Julho em São Paulo, tendo
planos de fazer pós-graduação (mestrado) - fl. 8, o que demonstra estar em plenas
condições de saúde mental, não sendo o caso de suspensão do processo por doença
mental superveniente (art. 161, caput, do CPM). A homologação do laudo consta nos
Eventos 124 e 125.
A saúde mental do réu também consta das declarações de testemunhas em Juízo. O Cel
Ruimar da Silva Sobrinho narrou que, quando em contato com o acusado nesse período,
não apresentava nenhum déficit cognitivo. O Maj Médico Paulo Jorge Correa Alves relatou
que, no contato pessoal com o Cap Carmo, não identificou nenhuma alteração desse porte,
desempenhando o réu as atividades normalmente, sem nenhuma falha para tal fato
(Eventos 106 e 107).
De acordo com prova nos autos e depoimentos das testemunhas, a cirurgia pela qual
passou o acusado, o deixou com sequela auditiva mas nada que influenciasse em sua
capacidade cognitiva, tanto que após o procedimento cirúrgico, foi avaliado, recebeu o
parecer APTO e retomou as atividades na Unidade Militar.
Infere-se, assim, de tudo que foi aqui explanado, que o acusado praticou de fato as
condutas criminosas descritas na denúncia, estando totalmente cônscio de suas atitudes, e
por elas, deve ser condenado.
Das alegações da Defesa
Em sustentação oral, a Defesa esclareceu que seu defendido é portador de doença mental
superveniente e que houve uma evolução para uma síndrome do pânico. Aduziu a
necessidade de aplicação do artigo 161 do CPPM. Informou que o acusado passa mal, como
aconteceu na data do julgamento.
(...)
Quanto à suspensão do processo com base no artigo 161 do CPPM, tem-se que nenhum
dado no processo indica que o acusado tem diminuição em sua capacidade cognitiva.
Muito pelo contrário. Perícia assinada pelos experts indica que o acusado tinha, à época
dos fatos, e ainda tem, sua capacidade volitiva preservada, estando plenamente cônscio de
suas atitudes. Testemunhas ouvidas em Juízo, trazidas pela própria Defesa, também
afirmaram que o acusado não demonstrava nenhum déficit cognitivo. Ademais, essa
questão foi tratada e sacramentada pelo Superior Tribunal Militar, ao não conceder, por
maioria, a suspensão analisada no HC 7000232-02.2020.7.00.0000.
Vale lembrar, ainda, que, na data de 20 de julho de 2021, quando seria o julgamento, este
foi adiado, a pedido da Defesa, que informou que o acusado estava passando mal e sendo

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 13/12/2021 15:23:43.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210f8c6ebb
atendido em pronto atendimento.
Contudo, posteriormente juntado, pela própria Defesa, documento médico comprovando
que o acusado saiu deliberadamente do hospital, à revelia das determinações médicas
contrárias. Indicativo de que o acusado estava devidamente consciente de tudo que estava
acontecendo.".

Releva notar, ainda, que nas Razões de Apelação apresentadas pela Defesa do Embargante foi suscitada a:

"(...) NULIDADE DO FEITO POR CERCEAMENTO DE DEFESA ANTE O INDEFERIMENTO DE
INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DOENÇA MENTAL SUPERVENIENTE — PATOGENIA
DIAGNOSTICADA E COMPROVADA POR EXAME MÉDICO SUBSCRITO POR PROFISSIONAL
HABILITADO.".

Significa dizer que, em última análise, a questão ora apreciada será novamente discutida a partir do exame
do competente Recurso de Apelação, que, a propósito, já foi distribuído a este Relator, autuado sob o
número 7000832-86.2021.7.00.0000 e remetido à Procuradoria-Geral da Justiça Militar em 16 de novembro
de 2021, seguindo seu regular trâmite, cabendo ao Plenário desta Corte, no momento oportuno, manifestar-
se sobre a apontada nulidade que, diga-se, foi novamente aduzida.

Por tais motivos, demonstrada a inexistência de omissão no Acórdão embargado, não merece acolhida o
pleito defensivo, sendo absolutamente consistentes os fundamentos expendidos no voto condutor do
Acórdão, os quais foram referendados pelo Plenário desta Corte Castrense.

Diante do exposto, conheço e rejeito os presentes Embargos de Declaração opostos pela Defesa do Cap Ex
WILSON PEREIRA DO CARMO JÚNIOR, por inexistir omissão, mantendo na íntegra o Acórdão hostilizado.